Tribunal: TJSP
Processo: 1500703-39.2018.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-04
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
Apelação. Ameaça e violação de domicílio. Arts. 147, caput e 150, caput, na forma do art. 69, caput, do CP. Defesa pugna pela absolvição, pela atipicidade de conduta ou insuficiência de provas, no tocante ao crime de ameaça, e, com relação ao delito de violação de domicílio, pela aplicação do princípio da consunção. Órgão ministerial busca o reconhecimento da circunstância agravante prevista no

Ementa:
Apelação. Ameaça e violação de domicílio. Arts. 147, caput e 150, caput, na forma do art. 69, caput, do CP. Defesa pugna pela absolvição, pela atipicidade de conduta ou insuficiência de provas, no tocante ao crime de ameaça, e, com relação ao delito de violação de domicílio, pela aplicação do princípio da consunção. Órgão ministerial busca o reconhecimento da circunstância agravante prevista no art. 61, II, f, do CP. Materialidade e autoria comprovadas. Circunstância agravante incidente ao caso, sem reflexo na pena. Regime mantido. Não acolhimento do apelo da defesa. Recurso do parquet provido.